Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-89.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000460-89.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): VILMAR LUIZ VALIATI
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por Vilmar Luiz Viliati, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, que, nos autos da Execução Fiscal no 10855-93.2012.8.11.0015 – código 175278, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, que objetivava o reconhecimento da prescrição entre a constituição definitiva do crédito e o despacho que ordenou sua citação.
Em síntese, aduz o Recorrente que sua pretensão está firmada na ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança do crédito não tributário vindicado nos autos do processo de origem e decorrente do processo administrativo ambiental no 3268/2006, uma vez que, entre a data de finalização do processo administrativo e o despacho que ordenou a citação do executado, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.
Alega que o processo administrativo que originou a execução fiscal combatida, foi finalizado no dia 5-10-2006, com a emissão de decisão homologatória pela autoridade julgadora, tendo o crédito se tornado exigível no dia 2-1-2007 e a ação executiva foi proposta apenas em 8-10-2012, após o decurso de cinco anos.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos da liminar, requer a concessão de efeito suspensivo, para o fim de reconhecer a ocorrência da prescrição, ordenando, por conseguinte, a suspensão dos efeitos da CDA no 201210238 e a expedição de certidão positiva com efeito de negativa.
Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico, prima facie, a ausência dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que o Município de Cuiabá ajuizou a ação de execução de base em desfavor do Agravante, visando receber o crédito de R$ 82.220,75 (oitenta e dois mil duzentos e vinte reais setenta e cinco centavos), referente à multa administrativa ambiental, em razão da realização de desmatamento sem autorização do órgão competente.
No caso dos autos, a execução fiscal tem por objeto crédito fiscal de dívida não tributária, decorrente de multa por infração ambiental, ao qual é aplicável a Súmula 467 do STJ, publicada no DJe de 25-10-2010, prevendo que prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MULTA AMBIENTAL. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DO RESP 1.115.078/RS, SOB O REGIME DO ART.
543-C DO CPC E SÚMULA 467/STJ.
1. Trata-se de Recurso Especial contra acórdão que considerou a data da infração como termo inicial de contagem do prazo quinquenal da prescrição da pretensão executória de multa ambienal.
2. De acordo com entendimento fixado no STJ no âmbito do regime dos recursos repetitivos, o termo inicial da prescrição quinquenal para execução dos créditos não tributários conta-se da constituição definitiva do crédito. (REsp 1.115.078/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 6.4.2010).
3. Diante da pacificação da matéria, o STJ editou a Súmula 467 sobre o tema: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental".
4. Não fixada no acórdão recorrido a data do término do processo administrativo, devem os autos retornar ao Tribunal de origem para, diante das premissas jurídicas aqui fixadas, averiguar a ocorrência de prescrição.
5. Recurso Especial provido. (REsp 1275014/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 09/05/2013). [Destaquei]
Na espécie, o débito fiscal foi constituído definitivamente em 3-3-2008, data em que houve o exaurimento da via administrativa, sem a interposição de recurso (Id. 30084975 – pág. 23), e a data do despacho que ordenou a citação da executada, marco interruptivo da prescrição, nos termos da Lei 6.830/80, no artigo 8o, § 2o, ocorreu em 19-10-2012, antes do período de 5 (cinco) anos previsto na Súmula retro mencionada.
Logo, a priori, não se visualiza a implementação do lustro prescricional na hipótese sub judice.
Desse modo, por entender que estão ausentes os requisitos, indefiro o pedido de liminar.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, solicitando-lhe informações.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora